Tribunal: TCU
Processo: 029.764/2014-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos em face do Acórdão 12.583/2020  2a Câmara, que apreciou Recurso de Reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos embargantes aplicando-lhes multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que, nesta fase processual, tratam de embargos de declaração opostos em face do Acórdão 12583/2020-TCU-Segunda Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante os fundamentos expostos pelo relator e com fundamento no art. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes.